Tribunal: TJDFT
Processo: 0746383-09.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0746383-09.2022.8.07.0016 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: PAULO DA CUNHA PASSOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O processo estava com seu curso processual suspenso (ID 56493638) em virtude de determinação da Suprema Corte (ID 56444802) no sentido de aguardar o julgamento definitivo do RE 1.338.750-Tema 1.177/STF para verificação da eventual aplicação da tese aos militares distritais. No recente julgamento dos embargos do referido recurso paradigma, o Supremo Tribunal Federal publicou a seguinte ementa: “Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO ACOLHIMENTO PARCIAL DO RECURSO ADMITIDO. NÃO CONHECIMENTO DOS DEMAIS ACLARATÓRIOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração contra acórdão que modulou os efeitos da decisão proferida, “a fim de preservar a higidez dos recolhimentos da contribuição de militares, ativos ou inativos, e de seus pensionistas, efetuados nos moldes inaugurados pela Lei 13.954/2019, até 1o de janeiro de 2023”. 2. No julgamento do mérito, o STF reafirmou sua jurisprudência e fixou a seguinte tese: “A competência privativa da União para a edição de normas gerais sobre inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares (artigo 22, XXI, da Constituição, na redação da Emenda Constitucional 103/2019) não exclui a competência legislativa dos Estados para a fixação das alíquotas da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de seus próprios militares inativos e pensionistas, tendo a Lei Federal 13.954/2019, no ponto, incorrido em inconstitucionalidade II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Discute-se a existência de omissão: (i) quanto à situação peculiar do Distrito Federal, que justificaria a inaplicabilidade da tese da repercussão geral e (ii) quanto à necessidade de ressalvar as ações já ajuizadas da modulação de efeitos. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A tese firmada no julgamento do Tema 1.177 da Repercussão geral não se referiu ao Distrito Federal, de modo que a ele não se aplica. Demais questões a respeito da competência específica da União em relação a tal ente federativo (art. 21, XIV, da Constituição) ultrapassam os limites da matéria debatida e devem ser deduzidas pela via própria. 5. Ao modular os efeitos de julgados que impactam as finanças públicas, esta Corte adota, como regra geral, a ressalva ao direito dos contribuintes que ajuizaram ações antes da declaração de inconstitucionalidade da norma questionada. No entanto, uma ressalva irrestrita às ações em curso esvaziaria a modulação fixada no acórdão embargado, por resultar na repetição de parte significativa dos indébitos. 6. Em alguns Estados, a norma federal declarada inconstitucional resultou na redução da arrecadação sobre ativos, compensada pelo aumento da contribuição de inativos e pensionistas. A exclusão de todas as ações em curso dos efeitos da modulação implicaria na perda desse incremento arrecadatório, agravando o desequilíbrio na previdência dos militares estaduais. 7. Ainda que, em outros estados, não tenha se observado redução na alíquota da contribuição cobrada dos servidores ativos, a repetição de eventuais indébitos decorrentes da aplicação retroativa da tese sempre agravará o desequilíbrio dos regimes de previdência. Como o impacto financeiro das repetições de indébito foi o fundamento central a justificar a modulação de efeitos, é de se concluir que a ausência de uma ressalva geral às ações em curso não se deu por omissão, mas por escolha devidamente fundamentada. 8. Por outro lado, deve ser ressalvada a situação jurídica dos contribuintes que, antes da modulação de efeitos, obtiveram tutela judicial provisória assegurando o recolhimento das contribuições sem a aplicação da alíquota majorada prevista na norma federal impugnada. Nessa hipótese, como as contribuições foram efetivamente recolhidas com base em uma alíquota inferior, não há possibilidade de que os Estados sejam chamados a restituir eventual indébito. Assim, deve haver a aplicação retroativa da tese de repercussão geral tão somente para confirmar a higidez das contribuições recolhidas com base em leis estaduais, por força de decisão judicial. IV. DISPOSITIVO 9. Acolhimento parcial dos embargos do autor da ação, para determinar que a modulação de efeitos fixada no acórdão embargado não se aplique aos recolhimentos que, por força de decisão judicial com eficácia imediata, proferida até a data de julgamento dos primeiros embargos de declaração (05.09.2022), foram efetuados de acordo com a norma local pertinente. _________ Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 22, XXI; EC no 103/2019, art. 1o; DL no 667/1969, art. 24-C; Lei no 13.954/2019, art. 25; CPC, art. 996. Jurisprudência relevante citada: RE 949.297 ED (2024), Rel. Min. Luís Roberto Barroso; RE 700.922 ED-segundos, Rel. Min. Alexandre de Moraes.” Assim, verifica-se que, na análise dos embargos declaratórios, o Plenário da Suprema Corte expressamente consignou que a tese firmada no julgamento do Tema 1.177 não se aplica ao Distrito Federal, haja vista não ter se referido a este ente federativo. Portanto, superada esta aplicação, passa-se novamente à análise do agravo em recurso extraordinário (ID 51798586) interposto pela parte agravante. Verifico que os argumentos trazidos pela parte recorrente não infirmam a decisão proferida em sede de juízo de admissibilidade de recurso extraordinário. Assim, mantenho a decisão de inadmissão do recurso extraordinário (ID 51216511). Encaminhe-se o presente recurso ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do § 4o do art. 1.042 do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de abril de 2025. MARCO ANTÔNIO DO AMARAL Presidente da Terceira Turma Recursal